Tribunal: TJSP
Processo: 2069553-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE SUSTOU CAUTELARMENTE O REGIME INTERMEDIÁRIO DO PACIENTE DIANTE DA NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, DETERMINANDO A REGRESSÃO.
HABEAS CORPUS EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO E PROCESSADO – INADMISSIBILIDADE, TODAVIA, DO MANEJO DO WRIT PARA IMPUGNAR DECISÕES OU AGILIZAR EXPEDIENTES RELATIVOS À EXECUÇÃO PENAL,

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE SUSTOU CAUTELARMENTE O REGIME INTERMEDIÁRIO DO PACIENTE DIANTE DA NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, DETERMINANDO A REGRESSÃO.
HABEAS CORPUS EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO E PROCESSADO – INADMISSIBILIDADE, TODAVIA, DO MANEJO DO WRIT PARA IMPUGNAR DECISÕES OU AGILIZAR EXPEDIENTES RELATIVOS À EXECUÇÃO PENAL, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PROCESSO DE EXECUÇÃO COM ANDAMENTO REGULAR, PROFERINDO-SE DECISÃO POR AUTORIDADE COMPETENTE COM ARRIMO NO ARTIGO 118, § 2o, DA LEP, SEM NOTÍCIA DE IRRESIGNAÇÃO NA ORIGEM E NÃO SE ADMITINDO INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.